Tribunal: TJES
Processo: 5000334-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA DOS SANTOS BATATINHA
RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000334-29.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANA DOS SANTOS BATATINHA.

RECORRIDO:
AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA ESTRUTURAL E NOTÓRIA. INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. GARANTIA DE SATISFAÇÃO FUTURA EM VIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANA DOS SANTOS BATATINHA em face da r. decisão que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença movida contra AASAP - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a inexistência de bens penhoráveis passíveis de constrição.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente argui a nulidade da sentença, sustentando que o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica protocolado antes da decisão extintiva. Defende que a extinção foi prematura e que a execução deve prosseguir enquanto existirem medidas executivas legítimas, como o redirecionamento da obrigação aos administradores da associação, sob pena de violação ao princípio da efetividade e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da extinção da execução diante da inexistência de bens penhoráveis e a viabilidade do prosseguimento do feito para processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz dos princípios que regem o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No mérito, a análise detida dos autos ratifica a higidez da sentença extintiva. A jurisdição, orientada pelo postulado da efetividade, repele o prolongamento de execuções que se revelam manifestamente inócuas, obstando que o rito célere dos Juizados Especiais seja reduzido a um repositório de demandas infrutíferas e desprovidas de perspectiva de resultado prático. Sob essa premissa, verifica-se que as tentativas de bloqueio de ativos via SISBAJUD e as consultas ao sistema RENAJUD restaram infrutíferas, cenário que não se revela como fato isolado, mas decorre de uma insolvência estrutural e notória da recorrida, a qual é alvo de operação deflagrada pela Polícia Federal para investigar fraudes sistêmicas que resultaram no esvaziamento absoluto de seu patrimônio.

5.

Diante desse quadro de inequívoca insolvência, a decisão recorrida operou o efetivo indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao consignar que “
torna-se inócua a continuidade da presente fase executiva
”, entendimento que se revela acertado visto que a instauração de incidentes complexos contra devedores sob investigação criminal e com quebra patrimonial pública subverte a lógica do rito simplificado. Tal providência caracteriza diligência inútil que o magistrado tem o dever de repelir, sob pena de postergar o inevitável arquivamento do feito sem qualquer garantia de satisfação do crédito.

6.

Sob esse prisma, a extinção do feito é medida que se impõe, por força do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, o qual veda a suspensão da execução no rito especial quando não encontrados bens penhoráveis. Tal desfecho, longe de importar em prejuízo à credora, assegura-lhe a imediata expedição de certidão de crédito para que possa buscar o adimplemento em momento oportuno e pela via adequada, preserva-se, assim, a utilidade da jurisdição sem onerar a estrutura dos Juizados Especiais com processos paralisados e desprovidos de perspectiva de resultado prático.

7.

Diante de tais fundamentos, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)